Tribunal: TJSP
Processo: 1001748-80.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001748-80.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VANDERLEI DIAS DA CUNHA, (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados HDI
SEGUROS S/A e FERNANDA DE OLIVEIRA VAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001748-80.2019.8.26.0003 -Voto no 37.921
2
APELAÇÃO No 1001748-80.2019.8.26.0003
APELANTE: Vanderlei Dias da Cunha
APELADOS: Fernanda de Oliveira Vaz; HDI Seguros S/A
COMARCA: São Paulo F. R. Jabaquara 5a Vara Cível
Acidente de veículo. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Culpa da Ré incontroversa. Julgamento
antecipado da lide autorizado. Retirada de peças do veículo
que inviabilizou a perícia. Cerceamento de defesa afastado.
Dano moral não configurado. Litigância de má fé não
verificada. Sentença mantida. Recurso desprovido.
VOTO n.° 37.921
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de
indenização por danos materiais e morais decorrentes de
acidente de trânsito. A magistrada, Doutora Patricia Maiello
Ribeiro Prado, reconheceu incontroversa a colisão e condenou
a Ré no pagamento de indenização por dano material no valor
de R$17.150,13. Considerou não comprovados os lucros
cessantes e as despesas de guinchos. Afastou o dano moral.
Julgou procedente a denunciação feita à Seguradora HDI
Seguros, e condenou-a a pagar a segurada, limitando aos
danos materiais. Repartiu entre as Ré pela metade as verbas de
sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001748-80.2019.8.26.0003 -Voto no 37.921
3
do valor da condenação.
Apela
o
Autor
alegando
cerceamento de defesa, pois pretendia produzir prova pericial
para verificar a extensão do dano ao veículo e comprovar sua
perda total. Diz que o orçamento que a magistrada acolheu
fora elaborado pela seguradora e é superficial. Sustenta que o
veículo da Ré atingiu o eixo traseiro de seu veículo, afetando a
longarina, não sendo possível o encaixe de peças. Pleiteia a
indenização pelo valor da tabela FIPE à época do acidente.
Subsidiariamente pede que o valor a título de indenização seja
efetuado de acordo com o menor orçamento apurado, qual
seja, R$23.478,00. Insiste no ressarcimento das despesas com
o guincho e no dano moral. Pede a imposição de multa por
litigância de má-fé.
Recurso tempestivo, dispensado
de preparo por ser o Apelante beneficiário da gratuidade da
justiça, e respondido.
É o relatório.
Em
razão
da
limitações
impostas pelas medidas sanitárias necessárias ao controle da
Covid 19, e da inevitável lentidão das sessões realizadas por
vídeo conferência, imperativa a adoção de providências que
assegurem a prestação jurisdicional em tempo razoável, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001748-80.2019.8.26.0003 -Voto no 37.921
4
julgamento virtual dos casos nos quais, a exemplo deste, não
se vislumbra prejuízo à parte que manifestou oposição a esta
modalidade de apreciação de recursos pelo órgão colegiado.
Em março de 2019, o Autor
transitava com seu automóvel I/Citroen C4 Pallas 20EAF,
pela Rodovia dos Imigrantes, quando, na altura da Vila
Guarani, foi atingido na parte traseira pelo Volkswagen Passat
Variant, 2014, placa AVR-0397, de propriedade da Ré,
dirigido pelo marido. Em razão do choque o carro fora
lançado contra outro que estava à sua frente. Dois meses
depois a seguradora recusou a indenização invocando a
“ausência de nexo entre os danos e as descrições
apresentadas.” Em 05 de fevereiro de 2019, ajuizou em face
de Fernanda esta ação de indenização por danos materiais e
morais.
A dinâmica do acidente e a
culpa da Ré são aspectos incontroversos da demanda. E foram
reconhecidas pela sentença contra a qual não se insurgiram a
Ré ou a denunciada.
O Autor insiste na reparação do
dano material em valor de R$ 28.724,00, o valor do veículo na
época do acidente, conforme Tabela FIPE,
A sentença recorrida dispensou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001748-80.2019.8.26.0003 -Voto no 37.921
5
a dilação probatória e considerou suficiente o orçamento da
seguradora para ressarcimento dos danos causados ao Autor e
o adotou por ser o menos oneroso. Considerou que os recibos
de guinchos não comprovam vinculação com a remoção do
veículo, uma vez que as avarias apresentadas no veículo do
Autor não indicavam a impossibilidade de trafegar, e a data do
recibo, de agosto de 2018, é diversa da época do acidente.
Afastou lucros cessantes e dano moral.
Não há que se falar em
cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da
produção da prova pericial, ante sua inutilidade, nos termos do
art. 370, parágrafo único do CPC: “O juiz indeferirá, em
decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias”.
O Autor declarou que vendeu o
motor e o câmbio do automóvel em dezembro de 2018, pelo
valor de R$3.000,00 (fls. 355). Com isso conclui-se que o
Autor desmontou parte do automóvel para retirada de peças,
fato que prejudica eventual perícia, modificando o objeto da
prova.
Ademais, o orçamento acolhido
pela magistrada não fora produzido pela seguradora conforme
alegado pelo Autor, antes pela Oficina Greenville Comércio
de Veículos que estimou o preço dos reparos. O Autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001748-80.2019.8.26.0003 -Voto no 37.921
6
também trouxe dois orçamentos elaborados em oficina de sua
confiança e se comparados ao orçamento da Greenville, estão
incluídas praticamente as mesmas peças e serviços (fls.23/24),
e tampouco trazem qualquer estimativa de custos de reparação
ou referência ao dano na longarina que, segundo a Autora,
tornara o veículo imprestável.
As despesas com guincho não
ficaram comprovadas. Os recibos de datado de 15/03 e 28/03
estão incompletos, com a data cortada (fls. 28 e 30) e o recibo
datado de 03/08/2018, não se ajusta à data do acidente e da
retirada do veículo da oficina da seguradora.
Também não há dano moral. Os
danos morais têm conteúdo próprio e não se prestam a servir
de sucedâneo para ressarcimento de danos materiais não
comprovados. Ademais, não é o simples aborrecimento ou
contrariedade inerente a uma colisão de veículo, fato que se
deve tomar por suficiente a configurar ofensa aos direitos da
personalidade ou de causar sofrimento espiritual a ser
reparado.
Inaplicável
a
multa
por
litigância de má-fé. A tese deduzida não se ajusta a nenhuma
das hipóteses do art. 80, do Código de Processo Civil, que
merece, dada sua natureza penal, interpretação restritiva. Note-
se que a Autora impugnou o documento de transferência em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001748-80.2019.8.26.0003 -Voto no 37.921
7
razão de constar nome de terceira pessoa e placa diversa da
indicada na inicial, cujo erro material, inclusive foi admitido
em réplica. Assim já decidiu o STJ: “Na litigância temerária,
a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só
de sua existência, mas da caracterização do dano processual
a que a condenação cominada na lei visa compensar”. (1.a
Turma, REsp 76.234-RS, REL. Min. Demócrito Reinaldo, j.
24.4.97).
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso, com elevação dos honorários
advocatícios sucumbenciais para 12% do valor da condenação,
nos termos do art. 85, §11 do CPC, observado o art. 98, §3o,
por ser o Apelante beneficiário da gratuidade da justiça.
Pedro Baccarat
Relator